Tribunal: TJMT
Processo: 1041844-18.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041844-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 06.122.361/0001-97 (APELANTE), ERICA CRISTINA PORTO SOUZA - CPF: 822.796.241-68 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Tutela De Urgência. Plano De Saúde Coletivo Empresarial Com Três Beneficiários. Falso Coletivo. Rescisão Unilateral. Abusividade. Continuidade Do Tratamento Médico. Sentença Reformada.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta
em virtude da
sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Pedido de reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do plano e de sua manutenção, com continuidade da cobertura assistencial a duas crianças beneficiárias em tratamento médico contínuo
.
Plano empresarial firmado com apenas três beneficiários, todos do mesmo núcleo familiar,
dos quais
uma delas diagnosticada com TEA e outra com TDAH, em tratamento multidisciplinar. Rescisão unilateral comunicada com base em alta sinistralidade (819,01%), sem inadimplemento contratual.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se plano empresarial com apenas três beneficiários, todos da mesma família, pode ser considerado falso coletivo;
ii
) saber se é válida a rescisão unilateral em contratos com essa característica, sem inadimplemento ou fraude;
iii
) saber se há dever de continuidade do tratamento médico de beneficiárias em condição de
hipervulnerabilidade
.

III.
Razões De Decidir

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aos coletivos, conforme Verbete 608 da Sumula do STJ. Interpretação mais favorável ao consumidor deve prevalecer.

4.
Planos coletivos com reduzido número de beneficiários e sem vínculo empregatício configuram "falso coletivo". Nessa hipótese, aplica-se a disciplina dos planos individuais, nos quais a rescisão unilateral só é válida em casos de inadimplemento ou fraude (Lei no 9.656/1998, art. 13,
p.u
., II).

5.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação da lógica dos planos individuais a contratos coletivos atípicos, com reduzido número de beneficiários, todos da mesma família.

6.
A operadora do plano de saúde não demonstrou inadimplemento ou fraude. Alegação de alta sinistralidade não justifica a extinção contratual; o contrato prevê reajuste técnico, e não rescisão.

7. O encerramento contratual compromete tratamento médico contínuo de crianças com transtornos severos, caracterizando situação de
hipervulnerabilidade
. A Constituição garante o direito à saúde (CF/1988,
arts
. 6o e 196).

IV.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos. Determinação de manutenção do plano de saúde n.o 3388 com cobertura assistencial nas condições pactuadas.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se plano falso coletivo aquele contratado sob a modalidade coletiva empresarial, mas com apenas três beneficiários de mesma família e sem vínculo empregatício. 2. A rescisão unilateral de plano falso coletivo é abusiva se não fundada em inadimplemento ou fraude. 3. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico essencial mesmo após a rescisão, nos termos do Tema 1.082 do STJ, desde que haja pagamento das mensalidades.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o e 196; CC, art. 421-A; Lei no 9.656/1998, art. 13,
p.u
., II; CDC,
arts
. 6o, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1876451/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.03.2021; STJ, REsp 1842751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1.082); Súmula 608/STJ; TJMT, Apelação Cível 1002787-56.2024.8.11.0003, Rel. Juíza Convocada Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Porto Transportes Ltda
.

em virtude da sentença

proferida
pelo Ju
iz
da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que

nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada em face de
Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
,
julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade da rescisão contratual e de manutenção do plano de saúde empresarial n.o 3388, com continuidade da cobertura assistencial aos beneficiários em tratamento.

A Apelante, e
m suas razões, sustenta, em síntese,
que o contrato celebrado
se configura
como um plano de saúde falso coletivo, por abranger apenas
três beneficiários, todos d
o mesmo núcleo
familiar.

Defende que
a rescisão unilateral, com fundamento na suposta sinistralidade excessiva (819,01%), é abusiva
, sobretudo porque
compromete tratamentos médicos
contínuos
de duas menores diagnosticadas com TEA, TDAH e outras patologias.

Alega
, ainda,
que a interrupção abrupta
da cobertura viola os
princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, além de
afrontar
o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da rescisão e determinado o restabelecimento do plano de saúde, com manutenção da cobertura assistencial.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, em que pugna pela manutenção da sentença.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
subscrito pela Procuradora de Justiça

Naume
Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025